Tribunal: TCU
Processo: 017.660/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9789/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 017.660/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Castanheira Couto (XXX.889.078-XX); Elenira Lopes Dantas (XXX.814.422-XX); Francisco Dias do Nascimento (XXX.248.352-XX); Jhenyfer Renata dos Santos Barros (XXX.371.482-XX); Joao Marcos Itou Souza (XXX.886.372-XX); Moises da Silva de Souza (XXX.301.682-XX); Monnier Monique Penaforth da Silva (XXX.081.322-XX); Renata dos Santos Pereira (XXX.118.522-XX); Sandro Aguiar Miranda (XXX.416.002-XX); Vivianne Campos Mar Pereira (XXX.153.912-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.